Tribunal: TJMT
Processo: 1005104-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005104-09.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISAIAS DE AMORIM SILVA - CPF: 081.029.857-04 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0033-83 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1005104-09.2019.8.11.0001

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
ISAIAS DE AMORIM SILVA

Recorrida:
REDECARD S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14
/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

CONTRATAÇÃO DE MAQUINETA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE USO. PRODUTO COM DEFEITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMUNICAÇÃO DO FATO.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO
DO PROBLEMA NA SEARA
ADMINISTRATIVA
SEM ÊXITO
.
DANOS MORAIS
EXCEPCIONALMENTE
CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cuida-se de ação em que
o
Recorrente
ISAIAS DE AMORIM SILVA

afirma
que, visando aumentar as vendas em seu comércio, contratou o serviço de maquineta de cartão junto à empresa Recorrida, no entanto, o produto apresentou defeito
com poucos dias de uso
,
sem qualquer substituição, a despeito das tentativas de resolução administrativa da questão.

2.

Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que
o
mer
o inadimplemento contratual
, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto,
em razão d
as tentativas de resolução do
problema
n
a seara administrativa
por parte d
o
consumidor
.

3
.
Com feito, q
uando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que
o
consumidor seja submetid
o
a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

4
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda
relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6
. Sentença reformada.

7
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação em que o Recorrente
ISAIAS DE AMORIM SILVA

afirma que, visando aumentar as vendas em seu comércio, contratou o serviço de maquineta de cartão junto à empresa Recorrida, no entanto, o produto apresentou defeito com poucos dias de
uso
, sem qualquer substituição, a despeito das tentativas de resolução administrativa da questão.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência,
nos seguintes termos:

“
Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta,
OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE DO PEDIDO
, para o fim de CONDENAR a Reclamada, a obrigação de restituir o valor pago pela reclamante na compra do produto defeituoso, qual seja o valor de R$ 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir dos respectivos vencimentos, condicionado a devolução do aparelho à Reclamada.
”

Inconformad
o
,
o Recorrente
ISAIAS DE AMORIM SILVA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a empresa
Recorrida

REDECARD S/A
seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID

92770521
),
a
Recorrida
REDECARD S/A
refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022